Tribunal: TJMT
Processo: 1006744-92.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 1006744-92.2017.8.11.0041
RECORRENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (id. 57432469):
“AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – NOTA FISCAL DE REMESSA INIDÔNEA – MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL - LEGALIDADE NA APREENSÃO – INFRAÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2019.811.0000 - NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA .
1 - “[...] Não configura arbitrariedade a apreensão de mercadoria pelo Fisco quando desacompanhada das respectivas notas fiscais, por cuidar-se de infração material de natureza permanente [...]” (ReeNec, 148937/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK).
2 - Não aplicação das Súmulas 70, 323 e 547 do STF, quando o ato praticado pela autoridade coatora a fim de apreender mercadorias quando se trata de infração permanente.
3 -. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (N.U 1006744-92.2017.8.11.0041, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020).
(N.U: 1006744-92.2017.8.11.0041, RELATORA: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/09/2020).
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente a violação ao artigo 170, da Constituição.
O recurso extraordinário foi admitido – id. 66739963 -.
O Supremo Tribunal Federal devolveu os autos para aplicação do Tema 856, nos termos do art. 1.030 do CPC – id. 78150963 -.
É o relatório.
Decido.
No caso, discute a parte recorrente acerca da possibilidade de apreensão de mercadorias para fins de cobrança de débito.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (ARE 914045, Tema 856) o Supremo Tribunal Federal concluiu que É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos, conforme transcrição da ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC.
2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.
3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1o do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
Com efeito, não vislumbro a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que se havia ilegalidade no transporte da mercadoria - tanto que se constituiu em infração descrita nos artigos de lei supra transcritos, a apreensão da mercadoria não violou direito líquido e certo do Impetrante.
Dessa forma, a segurança deve ser denegada, uma vez que a mercadoria estava sem nota fiscal vinculada, tratando-se de infração material de caráter permanente.
(...)
Assim, ausente o direito líquido e certo do Impetrante, se impõe a denegação da segurança, uma vez que tal fato não se amolda a aplicação das Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, eis que se trata de infração material permanente.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este, em princípio, está em desconformidade com a orientação do STF (Tema 856/STF), uma vez que, para este caso, o acórdão impugnado, aparentemente, reconheceu a possibilidade da apreensão da mercadoria.
Ante o exposto, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 856 do STF), determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça